Tribunal: TCU
Processo: 040.093/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da Primeira Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 26/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato inicial de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana Luiza Alves Gomes, ex-membro do Ministério Público do Trabalho (MPT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Sra. Ana Luiza Alves Gomes para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.